Tribunal: TJDFT
Processo: 0011704-61.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011704-61.2016.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO DIAS DA SILVA RECORRIDOS: JANDILSON GONCALVES DE ABRANTES, PRISCILA MARIANO DOS SANTOS DE ABRANTES, LUCAS FERNANDES PADRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO PAULIANA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA VENCIDA. CRÉDITO ANTERIOR. FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação processualmente idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos requisitos substanciais exigidos nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Não representa fraude contra credores pagamento de dívida vencida, ainda que pela via indireta da dação em pagamento, consoante a inteligência do artigo 162 do Código Civil, máxime quando o crédito satisfeito é anterior àquele do credor que se sente lesado. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 161, 71 e 182, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de nulidade na dação em pagamento, ao argumento de que teria sido realizada em evidente fraude contra credores. Sustenta ser devida a revaloração da prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 158, 161, 71 e 182, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024